Tribunal: TJMT
Processo: 1117451-49.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117451-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOURENCO GOMES DA CUNHA - CPF: 103.506.241-00 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS DOCUMENTOS. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido, reconheceu a satisfação da obrigação com a apresentação dos documentos, e determinou o rateio das custas processuais, com cada parte arcando com os honorários de seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve pretensão resistida pela instituição financeira diante de prévio requerimento administrativo não atendido; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados em juízo são suficientes para atender à pretensão autoral; (
iii
) determinar se é correta a distribuição pro rata das custas e a ausência de condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da instituição financeira por período superior a prazo razoável após notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida e justifica o ajuizamento da demanda.

A apresentação dos documentos apenas após o ajuizamento da ação confirma a resistência à pretensão e não afasta a sucumbência.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à propositura da ação suporte as despesas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações de exibição de documentos, a recusa administrativa ou inércia configura resistência apta a ensejar condenação em honorários.

Os documentos juntados aos autos, incluindo contrato, demonstrativos e extratos, atendem à finalidade da ação, sendo desnecessária a gravação telefônica quando não essencial à comprovação da contratação no caso concreto.

A distribuição proporcional das custas processuais viola o art. 82, §2º, do CPC quando evidenciada a sucumbência da parte ré que deu causa à demanda.

A ausência de condenação em honorários contraria o princípio da causalidade e a orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inércia da instituição financeira diante de prévio requerimento administrativo configura pretensão resistida em ação de exibição de documentos. 2. A apresentação dos documentos após o ajuizamento da ação não afasta a sucumbência, mas a confirma. 3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o pagamento integral das custas e honorários advocatícios. 4. A suficiência da documentação deve ser aferida conforme a finalidade da ação, sendo dispensável prova não essencial à comprovação da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, §2º, e 85, §8º e §10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação nº 1072747-48.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LOURENÇO GOMES DA CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
, que
julgou parcialmente procedente o pedido, declarando satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, determinando que as custas e despesas processuais fossem divididas "
pro-rata
" entre as partes, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor, e que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) que houve pretensão resistida por parte do banco apelado, que só apresentou os documentos após o ajuizamento da ação; (
ii
) que a documentação apresentada foi parcial, não tendo sido juntados o termo de averbação contratual junto ao INSS, a ficha de compensação e a gravação telefônica; (
iii
) que a sentença violou o princípio da causalidade e o art. 82, §2º do CPC ao determinar o rateio das custas processuais; e (
iv
) que o banco apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, o banco apelado sustenta: (i) que não houve pretensão resistida, tendo apresentado os documentos solicitados na contestação; (
ii
) que os documentos apresentados são suficientes para atender à pretensão do autor; (
iii
) que a sentença está correta quanto à distribuição das custas processuais e honorários
advocatícios; e (
iv
) que a ação de exibição de documentos não pode ser utilizada como instrumento de investigação genérica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação cautelar de exibição de documentos, alegando que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário relativos a contrato de empréstimo (nº 246533793), tendo solicitado administrativamente, sem sucesso, cópia dos referidos instrumentos contratuais e documentos correlatos.

Conforme documentação acostada aos autos (
id 352208350 e id 352208351
), o apelante notificou extrajudicialmente o banco apelado em 11/09/2025, tendo sido a solicitação recebida em 18/09/2025. Contudo, após permanecer inerte por aproximadamente 70 (setenta) dias, o apelante se viu obrigado a judicializar a questão.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos principais: (i) a existência de pretensão resistida por parte do banco apelado; (
ii
) a suficiência dos documentos apresentados; e (
iii
) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme documentação acostada aos autos o apelante notificou extrajudicialmente o banco apelado
, que, todavia, permaneceu
inerte por aproximadamente 70 (setenta) dias,
tendo
o apelante se
visto
obrigado a judicializar a questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios é devida quando caracterizada a pretensão resistida, que se configura não apenas pela contestação judicial, mas também pela recusa ou inércia injustificada em atender ao pedido administrativo em prazo razoável.

Nes
t
e sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.) 1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
”
. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

No caso concreto, o prazo de mais de 90 dias sem resposta ao pedido administrativo configura tempo mais que razoável para que uma instituição financeira do porte do apelado localizasse e fornecesse cópia do contrato solicitado. Tal inércia caracteriza resistência à pretensão do autor, sendo
esta
a causa determinante para o ajuizamento da ação.

O princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10 do CPC, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos. No caso, foi a conduta omissiva do banco apelado que obrigou o autor a recorrer ao Judiciário para obter os documentos a que tinha direito.

Nes
t
e contexto,
o entendimento desta Câmara
tem reconhecido que a inércia administrativa caracteriza pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDIMENTO COMUM – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS EM JUÍZO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – DEVER DE ARCAR COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado nos autos que a parte autora procedeu à notificação extrajudicial válida da instituição financeira, a qual permaneceu inerte, e verificado que a ré, ao contestar o feito, apresentou os documentos apenas de forma parcial, resta manifestamente configurada a pretensão resistida. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios. O mero exercício do direito de recorrer não configura, por si só, litigância de má-fé, devendo ser indeferido o pleito formulado em contrarrazões”. (N.U 1072747-48.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

O fato de o banco apelado ter apresentado os documentos apenas após o ajuizamento da ação não afasta a pretensão resistida, pelo contrário, a confirma. Foi a conduta omissiva do apelado que deu causa à demanda e, portanto, ele deve arcar com as consequências de seus atos.

Quanto à suficiência dos documentos apresentados, entendo que
não
assiste razão ao apelante.
Com efeito, conforme os documentos apresentados junto ao id
352208379
e seguintes, o banco trouxe aos autos os documentos mencionados, inclusive o contrato, demonstrativo do INSS, extrato de pagamento com detalhamento de crédito, comprovante de emissão/repasse de TEDs enviadas e extrato de pagamentos/descontos do contrato.

No que tange à gravação telefônica questionada pelo apelante, tenho que
sua necessidade depende da forma de contratação. Se a contratação foi realizada por telefone ou meio digital, a gravação é prova essencial do consentimento e do cumprimento do dever de informação.
No caso dos autos, verifica-se que foram apresentados os documentos essenciais da contratação, incluindo o contrato, restando cumprido o dever de informação.

No que tange aos ônus sucumbenciais, a sentença merece reforma.

O art. 82, §2º do CPC é claro ao estabelecer que "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". Tendo o pedido do apelante sido julgado procedente, ainda que parcialmente, ele é o vencedor, e o apelado, o vencido.

A distribuição "
pro-rata
" das custas processuais viola frontalmente o dispositivo legal supracitado, especialmente considerando que foi o banco apelado quem deu causa à propositura da ação, ao não atender à solicitação administrativa do apelante.

Da mesma forma, a determinação de que cada parte arque com os honorários de seu advogado contraria o princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece que, em ações de exibição de documentos, havendo pretensão resistida, a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios.

No caso em tela, restou demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que justifica a condenação do banco apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em face d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
c
ondenar o banco apelado ao pagamento integral das custas e despesas processuais
, bem como,
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$
1
.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026